Tribunal: TJMT
Processo: 1038130-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038130-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Nulidade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CLAUDINO CASARIN - CPF: 461.813.269-87 (AGRAVANTE), GENECI LOURDES FIORI CASARIN - CPF: 865.802.211-00 (AGRAVANTE), ANCELMO PERON - CPF: 077.762.331-53 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BEM DE TERCEIRO COM ANUÊNCIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a nomeação à penhora de bem de terceiro com anuência expressa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a penhora sobre imóveis dos executados. A parte agravante sustenta a validade da nomeação com anuência, a suficiência da garantia ofertada, a inexistência de impenhorabilidade, a violação ao princípio da menor onerosidade e o excesso da penhora sobre bens próprios, objeto de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação à penhora de bem de terceiro com anuência expressa dos proprietários; e (
ii
) estabelecer se a recusa do exequente e a determinação de penhora sobre imóveis dos executados viola o princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada à luz do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), desde que a garantia seja eficaz e não cause prejuízo ao exequente.

A nomeação de bem de terceiro com anuência expressa é válida, sobretudo quando não há vício de consentimento e o bem não está amparado pela impenhorabilidade legal.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família não impede a disposição voluntária do imóvel pelo proprietário, desde que ele possua outros bens e manifeste consentimento livre e consciente.

A recusa do credor à nomeação ofertada deve ser razoavelmente fundamentada, o que não se verifica quando o bem nomeado é de valor superior ao da execução e não há indícios de difícil alienação.

A determinação de penhora sobre imóveis dos executados, especialmente quando tais bens são objeto de litígio possessório, caracteriza medida excessivamente gravosa e compromete a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação à penhora de bem imóvel de terceiro é válida quando acompanhada de anuência expressa dos proprietários e ausente a proteção legal de impenhorabilidade.

O princípio da menor onerosidade da execução autoriza a flexibilização da ordem legal de penhora quando a garantia ofertada é suficiente e não há prejuízo ao exequente.

A recusa do credor à nomeação de bem à penhora deve ser fundamentada e não pode se basear em presunções infundadas de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805 e 835; Lei nº 8.009/90,
arts
. 3º, V, e 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.997.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 20.03.2023,
DJe
23.03.2023
;
TJ-MT, AI 1021938-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2022,
DJe
20.05.2022
;
TJ-PR, AI 0051158-39.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038130-88.2025.8.11.0000

CLAUDINO CASARIN X ANCELMO PERON
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINO CASARIN e GENECI LOURDES FIORI CASARIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000222-98.2025.8.11.0031,
ajuizada por
ANCELMO PERON
,
rejeitou a nomeação de bem à penhora oferecido pelos executados, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre os imóveis de propriedade dos agravantes (matrículas nº 3336 e 3337).

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em síntese: i) a validade da nomeação de bem de terceiro com anuência expressa dos proprietários;
ii
) o equívoco na presunção de impenhorabilidade do bem ofertado, uma vez que os terceiros anuentes possuem outros imóveis;
iii
) a suficiência da garantia oferecida e a abusividade na recusa do credor;
iv
) a violação ao princípio da menor onerosidade; v) a inviabilidade da penhora sobre imóvel objeto de esbulho possessório; e vi) o excesso de penhora, considerando o valor expressivo dos imóveis indicados pelo juízo.

Por decisão monocrática (
id n.
325592852), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada que determinou a penhora sobre os imóveis de matrículas nº 3336 e 3337 até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice
diz respeito
à análise da validade da nomeação à penhora de bem imóvel de terceiros que expressamente anuíram com a constrição, bem como à verificação da legitimidade da recusa pelo credor e da determinação judicial de penhora sobre outros bens dos executados.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão aos agravantes.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o artigo 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, tal ordem não é absoluta, podendo ser flexibilizada em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do mesmo diploma legal, que dispõe: "
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
".

No caso em apreço, os executados nomearam à penhora um imóvel de matrícula nº 49562, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, com expressa anuência dos proprietários, Nilson da Silva Cosmos Casarin e
Idirlene
Casarin, conforme declaração juntada aos autos (
id n.
204965145).

O referido imóvel foi avaliado em R$ 2.348.440,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais), valor significativamente superior ao da execução, que totaliza R$ 1.269.508,55 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o que demonstra a suficiência da garantia oferecida.

Na origem, o J
uízo
singular acolheu
a recusa do exequente,
em que rejeitou
a nomeação sob o fundamento de que o bem oferecido seria potencialmente impenhorável por se tratar de bem de família de terceiros. Contudo, tal presunção não se sustenta diante das provas apresentadas pelos agravantes.

A Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu artigo 5º que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". O parágrafo único do mesmo artigo complementa: "Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis".

No caso em análise, os agravantes demonstraram que os terceiros anuentes possuem outros imóveis, conforme documentação juntada aos autos, o que afasta a presunção de impenhorabilidade do bem oferecido à penhora.

Ademais, a própria anuência expressa dos proprietários para que o imóvel sirva como garantia da execução evidencia que não se trata de uma situação de expropriação forçada e involuntária, mas sim de um ato de disposição patrimonial livre e consciente.

A jurisprudência tem reconhecido que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não constitui um impedimento absoluto à disposição voluntária do bem pelo seu proprietário. Nesse sentido, a manifestação de vontade do titular do direito deve ser respeitada, desde que não haja vício de consentimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU PLEITO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO LIVREMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE ELENCADA PELO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO E CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “A impenhorabilidade do bem de família não retira dos proprietários o direito de disposição sobre o bem. Assim, caso ofertado livremente como garantia de um contrato, a sua penhora em posterior processo de execução é decorrência lógica da constituição do imóvel como garantia. A proteção da casa em que reside a entidade familiar, nessa circunstância, ofenderia a boa-fé contratual, a qual deve reger todas as relações”. (
AgInt
no REsp n. 1.997.198/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023)”.

(TJ-PR 00511583920248160000 Curitiba, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Quanto à recusa do credor, embora seja um fator relevante a ser considerado, ela não é absoluta e deve ser justificada. No presente caso, não se vislumbra fundamento razoável para a recusa, uma vez que o bem oferecido é de valor significativamente superior ao da execução e não há demonstração de que sua alienação seria difícil ou complexa.

Ademais, a determinação de penhora sobre os imóveis de matrículas nº 3336 e 3337, de propriedade dos agravantes, revela-se excessivamente onerosa, especialmente considerando que tais bens são objeto de ação de reintegração de posse (Processo nº 1000409-09.2025.8.11.0031), o que pode comprometer a efetividade da própria execução.

Vale ressaltar, que o
princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no artigo 805 do CPC, impõe que, havendo vários meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, deve-se optar por aquele menos gravoso ao executado.

No caso em tela, a aceitação do bem oferecido pelos executados, com a expressa anuência dos proprietários, mostra-se como a medida mais adequada e equilibrada, atendendo tanto ao interesse do credor quanto à preservação do patrimônio dos executados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – VIABILIDADE – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 805 DO CPC - AUSÊNCIA DE ÓBICE OU DE PREJUÍZOS AO CREDOR – GARANTIA DA EXECUÇÃO EFETIVADA – POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO EM DISCUSSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Mantem-se a decisão que deferiu o pleito de substituição de penhora, à luz do artigo 805 do CPC, eis que além de satisfazer o princípio da menor onerosidade do executado, não traz prejuízos ao credor, salientando-se, ainda, a ausência de óbice legal, mostrando-se possível, portanto, a suspensão da execução, a qual está sob discussão acerca de sua exigibilidade e certeza.

(TJ-MT 10219382220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão
recorrida e determinar que o
bem imóvel de matrícula nº 49562
sirva
como garantia da execução, com a consequente expedição do respectivo mandado de penhora e avaliação, bem como para afastar a ordem de penhora sobre os imóveis de matrículas nº 3336 e 3337.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025